Tribunal: TJDFT
Processo: 0730075-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. VALOR DA CAUSA ADEQUADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Prelecionam os §§ 1o e 3o, I, do art. 1.012, que “o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. No caso concreto, o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao apelo não deve ser conhecido.
2. Ao contrário do que alega a recorrente, claramente identificado o proveito econômico a ser obtido com a eventual procedência do pedido cominatório formulado pela autora/recorrida, deve ele ser necessariamente considerado para fins de estipulação do valor da causa, em observância à regra posta no 292, VI, do CPC. Não há que se falar, por conseguinte, em incorreção do valor atribuído à causa pela demandante.
3. A cirurgia reparadora para a retirada de excesso de pele, entre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, é caracterizada como complementar ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possui natureza de cirurgia estética.
4. A recusa injustificada da operadora de plano de saúde a dar cobertura aos custos com o tratamento, indicado pelo médico que assiste o beneficiário, constitui ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação.A fixação valor a título de dano moral deve observar vários vetores, como o intuito meramente compensatório, a capacidade econômica dos envolvidos, o efeito pedagógico ao autor do ilícito, a fim de que seja fixado em valor proporcional ao dano, e não resulte em enriquecimento sem causa daquele que sofre as consequências do ilícito, ao teor dos artigos 944 e 884 do Código Civil. ‘In casu’, merece ser mantido o valor da indenização arbitrado na r. sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
5. Recurso parcialmente conhecido, rejeitada a preliminar, e, no mérito, desprovido.